Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. COBERTURA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. RECUSA. INJUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA À VIDA E À SAÚDE. BENS JURÍDICOS. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. Demonstrada a existência de cobertura contratual, bem como a pertinência e a compatibilidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico cirurgião que atende o beneficiário, por meio de prova pericial realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é dever da operadora de saúde custear o tratamento solicitado.
2. O mero descumprimento contratual não gera obrigação de indenizar por dano moral.
3. Na Ação de Obrigação de Fazer, com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. 3.1. Logo, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, aplicável o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o.
4. Apelação do autor, conhecida e não provida. Recurso da ré, conhecido e parcialmente provido.